Tribunal: TJPA
Processo: 0818205-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818205-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ARMANDO ROSA PINHEIRO

AGRAVADO: MALTTA MULTIMARCAS LTDA, ROMULO ROBSON CORTEZ DE MORAIS, REBECA EVELYN CORTEZ DE MORAIS CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0818205-77.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: PRIMAVERA/PA (VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA)

AGRAVANTE: ARMANDO ROSA PINHEIRO

AGRAVADO: MALTTA MULTIMARCAS LTDA. E RÔMULO ROBSON CORTEZ DE MORAIS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de tutela cautelar antecedente ajuizada para resguardar suposto crédito decorrente de alegada fraude em negociação de veículo automotor, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na restrição de circulação e transferência de veículos registrados em nome da empresa agravada, bem como medidas de apreensão e entrega de bem ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a restrição de veículos via sistema RENAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A tutela cautelar antecedente demanda demonstração concreta do risco de ineficácia da prestação jurisdicional, não sendo suficientes alegações genéricas de prejuízo.

5.

A ausência de elementos concretos que evidenciem atos de ocultação ou alienação de bens impede o reconhecimento do perigo de dano.

6.

A existência de medidas constritivas já adotadas na esfera criminal, inclusive sobre veículos da empresa agravada, afasta a urgência de nova restrição na esfera cível e evita decisões conflitantes ou redundantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta e contemporânea do perigo de dano, não sendo suficiente a alegação genérica de prejuízo. 2. O encerramento das atividades empresariais e a existência de investigação criminal não caracterizam, por si sós, risco de dilapidação patrimonial. 3. A existência de medidas constritivas na esfera criminal pode afastar a necessidade de nova tutela cautelar na esfera cível.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818205-77.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: PRIMAVERA/PA (VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA)

AGRAVANTE: ARMANDO ROSA PINHEIRO (ADVOGADOS WELTON RODRIGO DA SILVA FERNANDES E LEONARDO ONAN DE OLIVEIRA DA SILVA)

AGRAVADOS: MALTTA MULTIMARCAS LTDA. E RÔMULO ROBSON CORTEZ DE MORAIS (SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Armando Rosa Pinheiro
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que – nos autos de
Tutela Cautelar Antecedente
, ajuizada pelo agravante em desfavor de Maltta Multimarcas Ltda. e Rômulo Robson Cortez de Morais – indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à restrição de transferência e circulação de veículos em nome da empresa agravada, bem como outras providências relacionadas à apreensão e entrega de veículo ao autor.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que teria sido vítima de fraude praticada pelos agravados no contexto de negociação envolvendo veículo automotor, da qual teria resultado prejuízo significativo.

Afirma que a empresa agravada se encontra com as atividades encerradas e que o agravado apontado como responsável pela condução do negócio estaria preso em razão de investigações envolvendo práticas semelhantes, circunstâncias que, segundo sustenta, demonstrariam risco concreto de dilapidação patrimonial.

Defende que a manutenção da decisão agravada pode comprometer o resultado útil do processo, razão pela qual requer a concessão de tutela recursal para determinar, por meio do sistema RENAJUD, a restrição de circulação e transferência dos veículos registrados em nome da empresa agravada, além de outras medidas destinadas a resguardar eventual futura execução.

Requer, ainda, prioridade de tramitação em razão de sua condição de idoso.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0818205-77.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: PRIMAVERA/PA (VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA)

AGRAVANTE: ARMANDO ROSA PINHEIRO

AGRAVADO: MALTTA MULTIMARCAS LTDA. E RÔMULO ROBSON CORTEZ DE MORAIS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia
é decidir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em sede de primeiro grau, a fim de determinar a restrição de transferência e circulação de veículos registrados em nome da empresa agravada, por meio do sistema RENAJUD.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece que a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

Ademais, tratando-se de tutela cautelar antecedente, impõe-se ainda a demonstração concreta de risco de ineficácia da prestação jurisdicional, não sendo suficientes meras alegações genéricas de prejuízo.

No caso, o agravante sustenta ter sido vítima de fraude praticada pelos agravados, apontando prejuízo significativo decorrente de negociação envolvendo veículo automotor. Aduz, ainda, que a empresa agravada estaria com suas atividades encerradas e que o agravado indicado como responsável estaria preso, o que, em sua visão, evidenciaria risco de dilapidação patrimonial.

No entanto, o Juízo
a quo
entendeu não estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente quanto ao perigo de dano, destacando a ausência de elementos concretos que demonstrassem tentativa de ocultação ou dilapidação patrimonial por parte dos requeridos.

Destarte, entendo que assiste razão ao magistrado singular.

Com efeito, embora as alegações do agravante revelem, em tese, a existência de controvérsia relevante quanto ao negócio jurídico entabulado, não se verifica, ao menos neste momento processual, a presença de elementos concretos e individualizados capazes de demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

As circunstâncias apontadas — tais como o encerramento das atividades da empresa e a suposta prisão do agravado —, embora relevantes, não se mostram, por si sós, suficientes para evidenciar a iminente dilapidação patrimonial, sendo necessária a demonstração de atos concretos voltados à ocultação ou alienação de bens com o intuito de frustrar eventual execução.

Além disso, consta dos autos a informação de que já teriam sido adotadas medidas na esfera criminal envolvendo bens da empresa agravada, inclusive com determinação de apreensão e restrição de circulação de veículos, o que enfraquece a alegação de urgência na adoção de nova medida constritiva na seara cível, sob pena de redundância e possível conflito de decisões.

Concluo, assim, que não restaram demonstrados, de forma suficiente, os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

A jurisprudência dos tribunais reforça essa conclusão no sentido de que a concessão de tutela cautelar exige demonstração concreta do risco de dano, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo ou inadimplemento:

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter integralmente a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 31/03/2026